Tribunal: TJMT
Processo: 1002977-80.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002977-80.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 655.547.281-20 (RECORRIDO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002977-80.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado especial cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

MARTA APARECIDA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/02/2021

E
MENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA –

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ex positis,
afasto a preliminar arguidas pelo requerido e JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR
deferida na decisão acostada ao ID nº. 22032438, tornando-a definitiva;

b) DECLARAR nulo o contrato de adesão
de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade;

c) CONDENAR
o requerido a
restituir à parte autora a quantia de R$ 5.174,50 (cinco mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), de forma simples, a título de indenização por dano material
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ);

d) CONDENAR
o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 362, do STJ).

Por outro lado,
INDEFIRO
o pedido do requerido para compensação de eventual crédito com saldo devedor que a autora porventura ainda possua, eis que como dito, este comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pelo réu a título de limite de cartão de crédito consignado
.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua exordial, a autora alega que é servidora pública municipal e, por intermédio de um agente da instituição bancária requerida, contratou o que acreditava ser um empréstimo consignado, transação esta que se deu em agosto de 2015, no valor de R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo assinado termo de adesão, contudo não lhe foi fornecida uma via do contrato assinado.

Afirma ainda, que foi surpreendida com a informação de que se tratava da contratação de um cartão de crédito consignado, no qual a requerente estava pagando mensalmente apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.

Verifico que, em que pese a autora afirmar seu desconhecimento na modalidade contratação do empréstimo, a mesma, assinou contrato em que havia a
descrição no título o objeto da contratação, inclusive a autorização para reserva de margem consignável de até 10% da remuneração
. Vejam:

Insta registrar que, consta ainda nos autos áudio da autora em que confirma a solicitação do cartão e endereço para entrega, o que caracteriza sua ciência da existência do cartão.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021